Tribunal: TJDFT
Processo: 0730503-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730503-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE AGRAVANTE: "MASSA FALIDA DE" BRASILIA MOTORS LTDA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ABERTO SAN MARINO DECISÃO Trata-se de petição incidental juntada pela agravante MASSA FALIDA DE BRASILIA MOTORS LTDA, informando, em síntese, que o juízo de origem, em decisão proferida em 09 de março, determinou a suspensão do processo de origem por trinta dias e, em ato pretérito, recebeu uma advertência para “arrecadar o ativo ou postular pela adoção do rito da falência frustrada”, sob pena de remoção (ID. 44668320, p. 03). Entende que a probabilidade do direito está atrelada ao julgamento deste recurso e que há risco de dano, já que, no seu entender, há “contagem regressiva para implementação das alternativas apresentados pelo MM. juízo, com penalidade definida em caso de descumprimento, ao mesmo tempo que o recurso que poderá liberar os recursos que serão utilizados em benefício dos credores ainda será pautado para julgamento” (p. 04-05). Pede, ao final, a suspensão da decisão que determinou o sobrestamento da falência, até o julgamento definitivo deste Agravo. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo de origem, na decisão interlocutória de 03 de março do corrente ano, proferiu o seguinte entendimento (ID. 151356702 da origem): “Trata-se de ação de falência. Acolho o parecer ministerial de ID. 151213574. Determino a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo retro, intime-se o administrador judicial para que promova andamento ao feito, devendo informar acerca do andamento e eventual julgamento dos recursos mencionados na petição de ID. 150963113, assim como sobre a viabilidade de prosseguimento da ação com a arrecadação dos bens já identificados. No mesmo prazo, deverá apresentar o QGC provisório.” Como se nota, não há, por ora, qualquer risco de destituição do administrador judicial nos autos de origem, sendo-lhe permitido ao final do prazo de suspensão, inclusive, prestar informações relacionadas a este recurso e a outras questões associadas a falência da agravante, incluindo aqui a apresentação do Quadro Provisório de Credores. Ademais, este recurso está em vias de ser incluído em pauta presencial, o que permitirá ao agravante conhecer, em curto prazo, as conclusões dos julgadores desta Turma sobre a matéria posta, podendo, a partir daí, adotar as providencias que entender pertinentes para o prosseguimento da ação falimentar de origem. Portanto, inexistindo elementos concretos que justifique uma intervenção deste órgão julgador, INDEFIRO o pedido de tutela formulado. Inclua-se o presente recurso em pauta presencial. Publique-se. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora